Tribunal: TJMT
Processo: 1005386-06.2026.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005386-06.2026.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Anulação]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[EMANOEL GOMES BEZERRA JUNIOR - CPF: 482.378.251-87 (ADVOGADO), FUTURO SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. - CNPJ: 45.745.537/0001-19 (IMPETRANTE), DIOGENES GOMES CURADO FILHO - CPF: 362.093.926-87 (ADVOGADO), EXCELENTÍSSIMO SENHOR SECRETÁRIO DE GESTÃO E PLANEJAMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO/SEPLAG (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (LITISCONSORTES)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SUSPENSÃO ADMINISTRATIVA DE CONTRATOS DE CRÉDITO CONSIGNADO. DECISÃO ADMINISTRATIVA DA SEPLAG/MT. VIOLAÇÃO AO EFEITO VINCULANTE DE DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL E MATERIAL RECONHECIDAS PELA ADI 7.900/MT E PELA ADPF 1.306/MT. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO INDIVIDUALIZADA NA INSTAURAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO
SANCIONADOR. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Cuida-se de Mandado de Segurança com pedido de liminar impetrado contra ato do Secretário de Estado de Planejamento e Gestão do Estado de Mato Grosso, consubstanciado na decisão administrativa publicada no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso n.º 29.151, de 14 de janeiro de 2026, e na Portaria n.º 014/2026/GAB/SEPLAG, de 21 de janeiro de 2026, que determinaram, respectivamente, a suspensão por 120 dias das consignações realizadas em favor da impetrante e a instauração de Processo Administrativo Sancionador — PAS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar se a decisão administrativa que suspendeu, de forma generalizada e por 120 dias, as consignações realizadas pela impetrante viola direito líquido e certo à luz das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 7.900/MT e na ADPF 1.306/MT; e (
ii
) verificar se a Portaria n.º 014/2026/GAB/SEPLAG, que instaurou o Processo Administrativo Sancionador contra a impetrante, observou os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O ato coator que determinou a suspensão generalizada das consignações é materialmente idêntico, em seus efeitos práticos, ao Decreto Legislativo estadual n.º 79, de 6 de novembro de 2025, declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 7.900/MT, concluído em 29 de abril de 2026. Naquele julgamento, a Corte Constitucional reconheceu tanto a inconstitucionalidade formal do ato — por invadir competência legislativa privativa da União para legislar sobre direito civil e política de crédito, nos termos do art. 22, incisos I e VII, da Constituição Federal —
quanto a inconstitucionalidade material, em razão da interferência direta e desproporcional sobre relações jurídicas de natureza privada regularmente estabelecidas entre servidores estaduais e instituições financeiras.

4.
O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar, também em 29 de abril de 2026, a ADPF n.º 1.306/MT, ajuizada pela Associação Brasileira de Bancos — ABBC, declarou expressamente a inconstitucionalidade das decisões administrativas proferidas pela SEPLAG/MT que, em caráter geral e abstrato, determinaram a suspensão por 120 dias das consignações realizadas pelas instituições financeiras — ato esse que constitui o próprio objeto do presente mandado de segurança. Ao reconhecer a identidade material entre os atos impugnados naquela arguição e aqueles declarados inconstitucionais na ADI 7.900/MT, o Supremo Tribunal Federal evidenciou que a via administrativa foi utilizada para reproduzir, em contorno diverso, os efeitos de norma que a Corte já havia retirado do ordenamento jurídico.

5.
O reconhecimento da ilegalidade da suspensão generalizada não obsta o exercício regular da atividade fiscalizatória e sancionatória da Administração Pública em relação às irregularidades individualizadas eventualmente praticadas por instituições financeiras no âmbito das operações de crédito consignado. Esse poder-dever
permanece
hígido, desde que exercido com apuração individualizada das condutas, motivação adequada, garantia do devido processo legal, e observância ao contraditório e à ampla defesa.

6.
A Portaria n.º 014/2026/GAB/SEPLAG, contudo, não atende a esses parâmetros. O ato decorreu diretamente da decisão administrativa declarada ilegal e se ressente do vício de ausência de fundamentação individualizada, limitando-se a imputar à impetrante irregularidades descritas de forma genérica e abstrata — referências a percentuais e a inconsistências sistêmicas sem a identificação dos contratos supostamente afetados. Mesmo após a instauração formal do processo administrativo, a Comissão Processante não procedeu à individualização das condutas e dos instrumentos contratuais
irregulares, inviabilizando o exercício concreto do contraditório e da ampla defesa, em violação ao art. 5.º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Concedo a segurança, confirmando a liminar anteriormente deferida, para anular a decisão administrativa publicada no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso n.º 29.151, de 14 de janeiro de 2026, proferida pela SEPLAG/MT, e a Portaria n.º 014/2026/GAB/SEPLAG, de 21 de janeiro de 2026.

Tese de julgamento:

"1.
A decisão administrativa que suspende, em caráter geral, as consignações e os repasses financeiros de instituições de pagamento que operam na modalidade de cartão consignado de benefício, pelo mesmo prazo e com os mesmos efeitos de decreto legislativo estadual
declarado inconstitucional
pelo Supremo Tribunal Federal por invasão da competência privativa da União para legislar sobre direito civil e política de crédito, configura fraude à autoridade das decisões proferidas em controle concentrado de constitucionalidade e não encontra amparo no ordenamento jurídico vigente."

"2. O processo administrativo sancionador instaurado contra instituição financeira, ainda que fundado em poder fiscalizatório legítimo, é nulo quando desprovido de individualização das condutas e dos contratos supostamente irregulares, por violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, assegurados pelo art. 5.º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal."

____________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
:
art. 5.º, incisos LIV, LV e LXIX, da Constituição Federal; art. 22, incisos I e VII, da Constituição Federal; art. 102, § 2.º, da Constituição Federal; art. 1.º da Lei n.º 12.016, de 7 de agosto de 2009.

Jurisprudência relevante citada
:
ADI 7.900/MT (STF — inconstitucionalidade formal e material de Decreto Legislativo estadual que suspendeu contratos de crédito consignado de servidores públicos do Estado de Mato Grosso); ADPF 1.306/MT, Rel. Min. André Mendonça (STF — declaração de inconstitucionalidade das decisões administrativas da SEPLAG/MT que determinaram, em caráter geral, a suspensão das consignações realizadas por instituições financeiras).

R E L A T Ó R I O

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

MANDADO DE SEGURANÇA N. 1005386-06.2026.11.0000

IMPETRANTE:
EAGLE SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S/A

IMPETRADO
: SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Trata-se de
Mandado de Segurança com pedido de liminar
impetrado pela
EAGLE SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A.
contra ato supostamente ilegal atribuído ao
Secretário de Estado de Planejamento e Gestão do Estado de Mato Grosso
, consistente na decisão administrativa publicada no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso nº 29.151, de 14 de janeiro de 2026 e na Portaria nº 014/2026/GAB/SEPLAG, de 21 de janeiro de 2026.

O impetrante alega que
,
a decisão administrativa, que determinou a suspensão por 120 dias das consignações realizadas em favor da Impetrante, é ilegal por violar direitos constitucionais fundamentais, como o direito ao contraditório e à ampla defesa.

Argumenta que
,
a decisão coatora foi tomada sem que houvesse a devida individualização dos contratos e sem garantir à Impetrante a oportunidade de apresentar defesa, configurando cerceamento de defesa.

Além disso, a Impetrante destaca que
,
a decisão administrativa infringe a decisão vinculante do Supremo Tribunal Federal na
ADI 7.900/MT, que já havia declarado a inconstitucionalidade de medidas semelhantes. O impetrante sustenta ainda que a decisão da autoridade coatora aplica retroativamente normas de um novo decreto (Decreto nº 1.630/2025), violando o regime jurídico dos contratos firmados sob a égide do Decreto nº 691/2016, em vigor no momento da celebração dos convênios.

Requer a concessão do pedido de liminar para suspender imediatamente os efeitos da decisão administrativa e da portaria, além de restabelecer os descontos consignados nos contratos celebrados entre a Impetrante e os servidores estaduais.

A Impetrante requer
,
também
,
que
,
seja reconhecido o direito de manter os contratos sob as normas do Decreto nº 691/2016, sem que haja a aplicação retroativa do Decreto nº 1.630/2025.

No mérito, a Impetrante pleiteia que seja concedida a segurança, anulando a decisão administrativa e a portaria impugnadas, com base na violação dos direitos constitucionais e na tentativa de burla à decisão do STF.

O pedido de liminar foi deferido no id. 345868370, para suspender em relação à impetrante, os efeitos da decisão administrativa publicada em 14/01/2026, até ulterior deliberação deste Tribunal.

A decisão liminar foi referendada pela Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, conforme acórdão de id. 352124386.

O Estado de Mato Grosso apresentou as informações no id. 351427881, pugnando pela denegação da ordem.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou
pelaconcessão parcial da segurançapara o fim deanular tão-somente a decisão administrativapublicada no Diário Oficial do Estado em 14 de janeiro de 2026, no trecho que diz respeito a suspensão dos pagamentos, de modo a reestabelecer a normalidade da execução dos contratos de crédito,
bem como

que
Não comporta acolhimento o pedido de anulação da Portaria nº 014/2026/GAB/SEPLAG, a qual instaurou o Processo Administrativo nº SEPLAG-PRO-2026/00955, pois, esse é justamente o meio processual legal em que eventuais irregularidades serão apuradas de forma individual.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Como relatado, trata-se de
Mandado de Segurança com pedido de liminar
impetrado pela
EAGLE SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A.
contra ato supostamente ilegal atribuído ao
Secretário de Estado de Planejamento e Gestão do Estado de Mato Grosso
, consistente na decisão administrativa publicada no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso nº 29.151, de 14 de janeiro de 2026 e na Portaria nº 014/2026/GAB/SEPLAG, de 21 de janeiro de 2026.

O mandado de segurança é ação constitucional, prevista no artigo 5.º, inciso LXIX, da Constituição Federal, voltada à proteção de direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Trata-se de garantia fundamental que exige, para sua concessão, a demonstração de dois requisitos indissociáveis: a existência de direito líquido e certo, assim entendido aquele que se apresenta manifesto em sua existência e delimitado em sua extensão, passível de comprovação de plano por meio de prova documental pré-constituída; e a prática de ato ilegal ou com abuso de poder por autoridade pública.

A Lei n.º 12.016, de 7 de agosto de 2009, norma de regência do instituto, reafirma, em seu artigo 1.º, que a concessão da segurança pressupõe precisamente a violação de tal direito por ato dessa natureza.

Dito isso, adentrando na análise do caso concreto, observo que a questão central se relaciona à legalidade do ato coator, que impõe a suspensão das consignações e dos respectivos repasses financeiros, bem como condiciona a retomada das operações à comprovação de uma série de requisitos documentais por parte da impetrante.

Nesse sentido, a impetrante tem razão ao apontar que a medida coatora se apresenta contrária à decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na
Ação Direta de Inconstitucionalidade n.º 7.900/MT
.

Recentemente o Supremo Tribunal Federal julgou a ADI 7.900/MT, ajuizada pela Confederação Nacional do Sistema Financeiro (CONSIF) em face do Decreto Legislativo do Estado de Mato Grosso nº 79, de 06 de novembro de 2025, que determinou a suspensão, pelo prazo de 120 dias, dos efeitos dos contratos de cartão de crédito consignado, cartão consignado de benefício, crédito direto ao consumidor e outras operações de crédito, acordados com os servidores públicos estaduais, em razão das investigações realizadas pela Controladoria-Geral do Estado e pela Força Tarefa instituída pelo Decreto Estadual nº 1.454/2025.

Nesse julgamento, concluído em 29/04/2026, o Supremo Tribunal Federal, além de reconhecer a inconstitucionalidade formal do
referido ato normativo, pois versou sobre Direito Civil e política de crédito, cuja competência é privativa da União, nos termos do art. 22, incisos I e VII, da Constituição Federal, também entendeu que o mesmo contém inconstitucionalidade material, pois, ao determinar a suspensão generalizada de contratos de crédito consignado, acabou por interferir diretamente sobre relações jurídicas de natureza privada estabelecidas entre servidores estaduais e instituições financeiras.

Nesse sentido, veja-se trecho do voto condutor do referido julgamento:

“41. Por fim, entendo que também deve ser declarada a
inconstitucionalidade material do ato normativo impugnado
.

42. Sobre essa questão, recordo que a CONSIF argumentou que “por alterar contratos autônoma e validamente celebrados, o Decreto Legislativo nº 79, de 2025, do Estado de Mato Grosso, afronta a garantia constitucional do ato jurídico perfeito, da segurança jurídica e da irretroatividade da lei, o devido processo legal, os princípios da proporcionalidade, da livre iniciativa e da igualdade, e, por conseguinte, merece ser declarado inconstitucional por esse Supremo Tribunal Federal” (e-doc. 1, p. 31).

43. Com efeito, o ato normativo editado pela Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, sob a justificativa de dar “tempo necessário para a conclusão das apurações conduzidas pela Controladoria-Geral do Estado (CGE) e pela Força-Tarefa instituída pelo Decreto Estadual nº 1.454/2025”, interveio diretamente sobre relações
jurídicas de natureza privada estabelecidas entre servidores estaduais e instituições financeiras.

44. Analisando as medidas previstas no
Decreto Legislativo nº 79, de 2025
, não há como negar que o Poder Legislativo mato-grossense estabeleceu, via decreto legislativo, um novo regime jurídico para os contratos de crédito celebrados pelos servidores estaduais. Regime esse que gera consequências não só nos contratos individualmente pactuados

suspendendo a exigibilidade das obrigações a cargo daqueles que contraíram o crédito-, mas também no próprio Sistema Financeiro Nacional.

45. Conforme informado pelo
Banco Central
(e-doc. 24), as medidas impostas pelo decreto legislativo aos contratos de crédito consignado (sobretudo a suspensão de seus efeitos, com a proibição do desconto e da incidência de juros e das multas) além de descaracterizarem a natureza dos negócios jurídicos celebrados, gerarão os seguinte
s
efeitos negativos sistêmicos sobre o mercado de crédito no SFN:

(i) restrições de liquidez no segmento, levando à redução de oferta de crédito consignado e sua parcial substituição por alternativas mais onerosas para as pessoas naturais, a exemplo do cheque especial e do cartão de crédito;

(
ii
) reclassificação do perfil de risco das operações da carteira gerando aumento do valor das despesas com provisão das instituições financeiras, com reflexos negativos no resultado do exercício. Esse impacto interfere diretamente na avaliação das instituições por investidores
e depositantes e pode gerar redução do acesso das instituições a recursos disponíveis no mercado financeiro local e internacional, bem como no mercado de capitais;

(
iii
) efeito deletério mais intenso sobre as instituições financeiras de pequeno porte, sobretudo naquelas que atuam em nichos de negócios mais específicos e com menor leque de produtos de crédito;

(
iv
) a retração do crédito pode gerar aumento das taxas de juros do crédito consignado e de outras modalidades de crédito (spread bancário), afetando mais intensamente justamente o público hipossuficiente de menor renda; e

(v) grave insegurança jurídica decorrente dos seguintes fatores:
[a]
dificuldade operacional das instituições financeiras, que terão que conhecer e adaptar suas rotinas e controles internos à potencial existência de 27 legislações estaduais e de mais de 5.000 legislações municipais diferentes que versem sobre empréstimos consignados;
[b]
modificação heterônoma dos termos de contratos de empréstimo consignado já aperfeiçoados e em execução, que foram firmados de boa-fé com fundamento em pressupostos normativos específicos e distintos daqueles previstos na legislação local superveniente; e
[c]
percepção de risco (e, portanto, o aumento de custos) decorrente da possibilidade da alteração de atos jurídicos perfectibilizados, a qualquer momento, por legisladores estaduais, sem qualquer consideração pelo equilíbrio
econômico-financeiro
da relação negocial.

46. De igual modo, a Nota Técnica elaborada pela
FEBRABAN
(
edoc
. 5), informa que 80% do spread bancário (i.e., a diferença entre a taxa de juros que os bancos pagam para captar recursos e a taxa que de juros que eles cobram para emprestar esse mesmo recurso via contratos de crédito) decorre de custos de intermediação. Dentre esses custos, a inadimplência é o principal componente, correspondendo a 33,5% do cálculo.

47. Desse modo, esclarece a
FEBRABAN
, ao suspender as obrigações principais (desconto em folha) e acessórias (juros e multa) dos contratos de crédito consignado, o decreto legislativo mato-grossense aumenta artificialmente o fator “inadimplência”. Isso, invariavelmente, acaba por elevar o custo (i.e., o preço) do crédito e a taxa de juros- o que penaliza, ao mesmo tempo, os bons e os maus pagadores- em um cenário em que a inadimplência efetiva é de cerca de 3,2%.

48. Portanto, os dados fornecidos pelo
BACEN
(e-doc. 24) e pela FEBRABAN (e-doc. 5) levam à seguinte conclusão:
sob o argumento de proteger o consumidor (no caso, os servidores públicos consumidores de crédito consignado) de eventuais fraudes, o Decreto Legislativo nº 79, de 2025, acaba por penalizá-los, com a elevação do preço do crédito consignado e da taxa de juros a ele atrelada.

49. Além disso, a legislação de caráter aparentemente local impacta negativamente todo o Sistema Financeiro Nacional,
gerando insegurança jurídica
(pulverização de normas sobre política de crédito, em desconformidade
com as regras nacionais)
e criando um regime jurídico contratual de natureza especial, não previsto em lei, para determinadas sujeitos
, pelo simples fato de serem servidores públicos do Estado de Mato Grosso.

(...)

51. Dessa forma, entendo que as disposições do
Decreto Legislativo nº 79, de 2025, ofendem materialmente o texto constitucional
, violando a garantia constitucional da segurança jurídica bem como o princípio da proporcionalidade”.
(grifos originais)

Ressalte-se, ademais, que
,
as decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal em sede de controle concentrado de constitucionalidade possuem eficácia
erga omnes
e efeito vinculante, alcançando toda a Administração Pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, sendo vedada a prática de atos que, ainda que sob roupagem diversa, reproduzam os efeitos de norma já declarada inconstitucional.

A tentativa de se alcançar, por via administrativa, o mesmo resultado prático que o Supremo Tribunal Federal interditou ao Poder Legislativo estadual configura manifesta fraude à autoridade das decisões da Corte Constitucional, o que não pode ser tolerado pelo ordenamento jurídico.

Assim, a suspensão dos contratos prevista no ato coator impugnado se sobrepõe ao entendimento já firmado pelo Supremo Tribunal Federal, evidenciando afronta à decisão proferida naquele julgamento, diante da inequívoca semelhança das matérias abordadas — em ambos os casos, cuida-se de suspensão generalizada de contratos de crédito consignado celebrados com servidores públicos do Estado de Mato Grosso, pelo mesmo
prazo de 120 dias, com idênticas vedações de cobrança de encargos e de negativação dos contratantes.

A esse cenário soma-se elemento de particular relevo para o deslinde da controvérsia.

A Associação Brasileira de Bancos — ABBC ingressou perante o Supremo Tribunal Federal com a
Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n.º 1.306/MT
, impugnando diretamente as decisões administrativas proferidas pela Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão do Estado de Mato Grosso — SEPLAG/MT, de 14 de janeiro de 2026 (objeto do presente mandado de segurança) e de 30 de janeiro de 2026, que determinaram, em caráter geral, a suspensão por 120 dias das consignações realizadas pelas instituições financeiras que operam nas modalidades de cartão de crédito e cartão de benefício e dos respectivos repasses financeiros — exatamente o mesmo ato coator objeto do presente mandado de segurança.

Nesta arguição, o Ministro Relator André Mendonça, inicialmente, deferiu medida cautelar, a qual foi posteriormente referendada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, reconhecendo a identidade material entre os atos administrativos impugnados e aqueles declarados inconstitucionais na ADI 7.900/MT. Posteriormente, em julgamento de mérito também realizado em 29/04/2026, o Plenário julgou procedente a arguição para declarar a inconstitucionalidade das decisões administrativas da SEPLAG/MT que determinaram, de forma geral, a suspensão das consignações realizadas por instituições financeiras e entidades consignatárias.

Eis o trecho d
o acórdão
:

[...].
15. Dessa forma, a jurisprudência mais recente do Tribunal admite excepcionalmente a impugnação, em
controle concentrado, de atos normativos secundários. Porém, para tanto, será sempre necessário que fique caracterizada a ofensa direta à Constituição.

15. Dessa forma, a jurisprudência mais recente do Tribunal admite excepcionalmente a impugnação, em controle concentrado, de atos normativos secundários. Porém, para tanto, será sempre necessário que fique caracterizada a ofensa direta à Constituição.

16. No presente caso, entendo que ao suspenderem cautelarmente, de maneira geral e abstrata, os efeitos “das consignações realizadas pelas instituições financeiras ou entidades consignatárias que operam nas modalidades de cartão de crédito e cartão benefício” quanto aos servidores públicos do
Estado de Mato Grosso, as decisões administrativas impugnadas enquadram-se na hipótese excepcional mencionada nos precedentes citados, pois: (i) são dotadas de abstração suficiente para sua apreciação em sede de controle concentrado; e (
ii
) tem o potencial de ofensa direta ao texto constitucional
.

17. Nesse sentido, entendo que a presente arguição de descumprimento de preceito fundamental preenche os requisitos necessários para o seu regular processamento, inclusive no que se refere ao princípio da subsidiariedade (art. 4º, §1º, da Lei nº 9.882, de 1999), por ser o único meio capaz de resolver a questão constitucional em debate em sede de controle concentrado de constitucionalidade (cf. ADPF nº 1164/RJ, de minha relatoria, Tribunal Pleno, j. 25/04/2025, p. 09/05/2025).

[...].

26. Tanto na presente ADPF nº 1.306/MT quanto na ADI nº 7.900/MT, entendo que os atos impugnados são inconstitucionais, pois: (i)regularam matérias relativas [a] a contratos (art. 22, inciso I, da Constituição) e [b] sobre a política de crédito e o sistema financeiro nacional (art. 22, inciso
VII, da Constituição); bem como (
ii
) instituíram regime de privilégio creditício desproporcional e irrazoável em benefício dos servidores públicos estaduais.

35. Por essa razão, o estabelecimento de legislações estaduais, em geral, e
dos ato
do Poder Executivo mato-grossense, em específico, sobre o tema do crédito consignado (sobretudo a suspensão de seus efeitos, com a proibição do desconto e da incidência de juros e das multas) têm o condão de gerar externalidades negativas no sistema financeiro nacional, diminuindo a oferta de crédito e aumentando a taxa de juros (spread bancário).

[...]. 42. Nesse contexto, entendo estar caracterizado o vício de inconstitucionalidade formal das decisões administrativas proferidas pela Secretaria de Planejamento e Gestão do Estado de Mato Grosso (SEPLAG/MT), diante da notória incompatibilidade do ato normativo estadual com o art. 22, incisos I, e VII, da Constituição.

43. De igual modo, entendo que também deve ser declarada a inconstitucionalidade material dos atos impugnados.

[...].

46. Com efeito, analisando as medidas previstas em ambas as decisões, não há como negar que o Poder Executivo mato-grossense estabeleceu, via atos administrativos, um novo regime jurídico para os contratos de crédito celebrados pelos servidores estaduais. Regime esse que gera consequências não só nos contratos individualmente pactuados suspendendo a exigibilidade das obrigações a cargo daqueles que contraíram o crédito-, mas também no próprio Sistema Financeiro Nacional
.

[...].

50. Portanto, os dados fornecidos pelo BACEN (e-doc. 33) e pela FEBRABAN (e-doc. 5, ADI nº 7.900/MT) levam à seguinte conclusão: sob o argumento de proteger o consumidor (no caso, os servidores públicos consumidores de crédito consignado) de eventuais fraudes, as decisões administrativas da SEPLAG/MT, acaba por penalizá-los, com a elevação do preço do crédito consignado e da taxa de juros a ele atrelada.

51. Além disso, a medida de caráter aparentemente local impacta negativamente todo o Sistema Financeiro Nacional, gerando insegurança jurídica (pulverização de normas sobre política de crédito, em desconformidade com as regras nacionais) e criando um regime jurídico contratual de natureza especial, não previsto em lei, para determinadas sujeitos, pelo simples fato de serem servidores públicos do Estado de Mato Grosso.

[...].

53. Dessa forma, entendo que as disposições contidas nas decisões administrativas proferidas pela Secretaria de
Planejamento e Gestão do Estado de Mato Grosso (SEPLAG/MT), ofendem materialmente o texto constitucional, violando a garantia constitucional da segurança jurídica bem como o princípio da proporcionalidade.

III. Dispositivo

54. Pelo exposto, confirmando a medida cautelar anteriormente concedida pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, conheço e julgo procedente a presente arguição de descumprimento de preceito fundamental, para declarar a inconstitucionalidade das decisões administrativas proferidas pela Secretaria de Planejamento e Gestão do Estado de Mato Grosso (SEPLAG/MT), que determinaram, em caráter geral, a suspensão por 120 (cento e vinte) dias “das consignações realizadas pelas instituições financeiras ou entidades consignatárias que operam nas modalidades de cartão de crédito e cartão benefício e dos respectivos repasses financeiros”.

Desse modo, o próprio Supremo Tribunal Federal, ao apreciar a ADPF n.º 1.306/MT, reconheceu a necessidade de suspender os efeitos da mesma decisão administrativa aqui impugnada, o que reforça, de forma definitiva, a ilegalidade do ato coator e a existência do direito líquido e certo da impetrante a ver restabelecidas suas operações.

Não se desconhece a relevância da proteção dos servidores públicos diante de possíveis irregularidades no mercado de crédito consignado. Esse objetivo, porém, há de ser alcançado por instrumentos que
se mostrem compatíveis com os limites constitucionais e que preservem a estabilidade das relações jurídicas regularmente constituídas.

A atuação administrativa que, a pretexto de tutelar interesses dos servidores, reproduz na prática os efeitos de norma que o Supremo Tribunal Federal já retirou do ordenamento jurídico contraria o dever que incumbe a toda a Administração Pública de observar as decisões da Corte Constitucional, as quais produzem efeitos vinculantes e alcançam a todos, indistintamente.

Esse descompasso entre a medida adotada e as balizas fixadas pelo Supremo Tribunal Federal é suficiente, por si só, para evidenciar a ilegalidade do ato ora impugnado.

Nessa perspectiva, o Supremo Tribunal Federal tem afirmado, de forma consistente, que atos normativos estaduais que interferem em contratos de crédito consignado invadem campo reservado à competência legislativa privativa da União, usurpando a atribuição constitucional de legislar sobre direito civil e política de crédito.

Esse entendimento, consolidado nas decisões já referidas no curso deste voto, reforça a conclusão de que o ato coator, ao produzir efeitos materialmente idênticos aos de norma suspensa, não encontra amparo no ordenamento jurídico vigente.

Diante desse cenário, resta evidenciada a ilegalidade do ato administrativo impugnado, impondo-se a concessão da segurança
nesse ponto
.

Importante
destacar ainda que, a declaração de inconstitucionalidade proferida na ADPF n.º 1.306/MT, embora dotada de eficácia contra todos e efeito vinculante, recaiu sobre o ato administrativo da SEPLAG/MT em seu aspecto objetivo e geral.

O presente mandado de segurança, por sua vez, veicula pretensão de natureza individualizante: a declaração judicial, com força de
coisa julgada, de que o ato coator violou direito líquido e certo da impetrante, com os efeitos daí decorrentes no plano das relações jurídicas individuais entre Eagle Sociedade de Crédito Direto S.A., os servidores públicos consignantes e o Estado de Mato Grosso — notadamente para fins de eventual responsabilização civil e preservação da segurança jurídica dos contratos em vigor.

Afasta-se, portanto, a extinção do feito sem resolução do mérito, prosseguindo-se ao exame do mérito da impetração.

Por
outro lado,
essa mesma decisão
administrativa
, também determinou a instauração de Processo Administrativo Sancionador – PAS, de forma individualizada para cada instituiçãobancária, para investigar e sancionar eventual conduta irregular, o que foi formalizado logo em seguida por meio da
Portaria nº014/2026/GAB/SEPLAG
, que instaurou o Processo Administrativo contra a impetrante.

Quanto a este ponto entendo que o reconhecimento da ilegalidade da suspensão generalizada determinada pelo ato impugnado não impede o regular exercício da atividade fiscalizatória pelos demais órgãos competentes quanto aos contratos com irregularidades. Permanecem hígidas as atribuições de controle, auditoria e apuração de eventuais irregularidades relacionadas às operações de crédito consignado, inclusive com a adoção das medidas sancionatórias cabíveis, entre elas eventual aplicação de penalidade à instituição financeira, desde que observados os parâmetros previstos na legislação federal e estadual aplicável, mediante apuração individualizada das condutas, motivação adequada e garantia do devido processo legal, com respeito ao contraditório e ampla defesa.

Ocorre que,
no caso concreto,
a
portaria instauradora decorreu
e decisão administrativa declarada ilegal, reiterada e agravada pelo vício da ausência de fundamentação individualizada. O ato limitou-se a apontar, de forma genérica e abstrata, as seguintes supostas irregularidades

em relação à impetrante
:
“
(...)
ausência
total de comprovação do envio de faturas, constatou-se
opacidade quanto aos valores descontados, uma vez que, em 90% dos contratos,
os analistas identificaram que o valor descontado no sistema não corresponde com o contrato e/ou autorização e a modalidade efetivamente acordada difere daquela constante no sistema de consigna
ções, afirmando não haver elementos que indiquem ter sido realizada uma operação de cartão
, em tese praticadas pela empresa Eagle Sociedade de Crédito Direto S.A”.

Verifica-se que, mesmo após a instauração formal do processo administrativo, a Comissão Processante não individualizou os contratos supostamente irregulares, mantendo referências genéricas e abstratas. Essa conduta viola os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Diante de todo o exposto,
concedo a segurança

pleiteada
, confirmando a liminar anteriormente deferida, para anular a Decisão Administrativa publicada no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso n.º 29.151, de 14 de janeiro de 2026, proferida pela SEPLAG/MT
, bem como a Portaria nº014/2026/GAB/SEPLAG.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2026